Tribunal: TJES
Processo: 5014340-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014340-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014340-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplência contratual decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada da expressa indicação da taxa diária aplicada, configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor e, por conseguinte, a afastar a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida da mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento e a concessão de liminar na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A capitalização diária de juros é juridicamente admitida em contratos bancários, desde que haja informação clara, prévia e expressa ao consumidor acerca da taxa diária aplicada.

5. A mera indicação das taxas efetivas mensal e anual, quando pactuada a capitalização diária, é insuficiente para o cumprimento do dever de informação, pois impede o consumidor de estimar a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre as taxas praticadas.

6. A ausência de indicação da taxa diária de juros caracteriza violação ao dever de informação previsto na legislação consumerista e na boa-fé objetiva, ensejando a abusividade parcial da cláusula contratual.

7. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, inviabilizando a manutenção da liminar de busca e apreensão.

8. É admissível a arguição de abusividade contratual como matéria de defesa no âmbito da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor.

2. A ausência de informação acerca da taxa diária de juros caracteriza abusividade do encargo no período da normalidade contratual.

3. A cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor-fiduciário e impede a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJES, AI nº 5009722-03.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 5003741-37.2025.8.08.0050) ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
, que deferiu a liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente (VW Polo Sedan Comfortline 1.6).

Em suas razões recursais (ID 15696812), o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
A necessidade de concessão da Gratuidade de Justiça, alegando hipossuficiência financeira, corroborada por declaração e documentos fiscais;
(ii)
A abusividade da capitalização diária de juros prevista no contrato, uma vez que a instituição financeira não informou expressamente a taxa diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual;
(iii)
A violação ao dever de informação e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, citando precedentes do STJ (REsp 1.826.463);
(iv)
A descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, o que inviabilizaria a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Na decisão inserida no ID 15715127, foi
deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso
, sob o fundamento de que a ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato viola o dever de informação e descaracteriza a mora.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 16739050), defendendo a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual (Súmula 541/STJ) e a validade da Tabela Price. Sustentou, ainda, que eventual revisão de encargos ou excesso de cobrança não teria o condão de descaracterizar a mora, invocando a Súmula 380 do STJ, e pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que, mediante contrato para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 01/09/2023, o autor/agravado,
BANCO VOTORANTIM S/A
, concedeu ao requerido/agravante,
MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA
, financiamento no valor de R$31.603,29 (trinta e um mil, seiscentos e três reais e vinte e nove centavos), para ser restituído através de 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), com vencimento final em 01/09/2028.

Em garantia das obrigações assumidas, o réu transferiu em alienação fiduciária o bem descrito no contrato a saber: Polo Sedan Comfortline 1.6 8 V IMOTION 2010, Ano: 2010, Cor: Cinza, Placa: MTL1C57, Chassi: 9BWDB49N2AP027748 e Renavam: 00209471263.

Todavia, segundo a inicial, o demandado tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 01/01/2025, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, cujo valor, devidamente atualizado até 01/08/2025 pelos encargos contratados, importa em R$35.786,92 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Basicamente diante de tais, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a busca e apreensão do bem acima mencionado.

Após receber a inicial, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar.

Irresignado, o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a previsão de capitalização diária de juros no contrato de financiamento, desacompanhada da expressa indicação da taxa diária aplicada, configura abusividade suficiente para descaracterizar a mora e, consequentemente, revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, alega o recorrente que o contrato de financiamento firmado com o recorrido prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, necessário o destaque de parte do mencionado contrato (ID 75875656):

Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04. Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3)
acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1
).

Todavia, compulsando o restante do instrumento contratual, verifica-se a inexistência da respectiva previsão, constando tão somente as taxas mensal e anual incidentes sobre o financiamento.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ismael Moraes Fantin contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão de suposta inadimplência contratual. O agravante alegou abusividade nos encargos contratuais e ausência de informação sobre a taxa de capitalização diária de juros, requerendo atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão. Efeito suspensivo foi concedido. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; e (ii) analisar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros no contrato de financiamento descaracteriza a mora e inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. A capitalização diária de juros é válida desde que informada de forma clara e expressa no contrato, com indicação da taxa correspondente; sua omissão caracteriza violação ao dever de informação do consumidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 6. A ausência de previsão da taxa de capitalização diária no contrato, embora haja referência à prática de capitalização, impede o consumidor de compreender a evolução da dívida e verificar a conformidade entre as taxas diária, mensal e anual. 7. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual implica descaracterização da mora do devedor, inviabilizando o pedido liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.
8. É admissível a revisão das cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, especialmente quando suscitada como matéria de defesa, conforme art. 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69 e entendimento do STJ. 9. A ausência da taxa de capitalização diária no contrato configura irregularidade suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a mora do agravante e reformar a decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física presume-se verdadeira e só pode ser afastada por prova cabal em sentido contrário.
2. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária no contrato, sob pena de violação ao dever de informação e reconhecimento de cláusula abusiva. 3. A ausência da taxa de capitalização diária descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão de liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.
4. É admissível a discussão sobre abusividade contratual como matéria de defesa em ação de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§ 3º e 4º; CC, art. 422; CDC, arts. 6º e 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; TJES, AI nº 5006564-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-MG, AI nº 10000181187667001, Rel. Des. Evandro Teixeira, j. 31.01.2019. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5009722-03.2025.8.08.0000; Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; data 06/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
. (TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Ademais, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, já há muito está consolidada a jurisprudência, sobretudo do STJ, no sentido de que é admissível a relativização do princípio em questão para a aferição de eventuais abusividades praticadas no contrato, conforme previsto na legislação consumerista e, também, no art. 422, do Código Civil. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro. 2. No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados. 3. Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado. 4. As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara. Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
6. A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos
. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.208.844/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
No caso em tela, observa-se nos contratos firmados a cobrança de juros remuneratórios muito superiores aquelas informadas pelo Banco Central para contratos do gênero, à época, sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para modificação do julgado. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Apelação Cível nº 5000763-46.2021.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 22/08/2024)

Desse modo, diante da aparente constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, ao menos em sede de cognição sumária, resta descaracterizada a mora, o que, por si só, enseja a reforma da decisão recorrida.

Registro, ainda, que a alegação de que a matéria revisional não pode ser discutida em ação de busca e apreensão não se sustenta. Isso porque, de acordo com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, é admissível a revisão das cláusulas contratuais no contexto da Ação de Busca e Apreensão de um bem alienado fiduciariamente.

De tal forma, foi consolidado o entendimento acerca do tema pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE . DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA .
REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que não comprovada a situação de miserabilidade, deve ser mantido o afastamento do pedido de assistência judiciária. 2 . O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3 . A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 4. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, posto que considera-se válida a notificação enviada pelo autor/apelado, pois a ausência de entrega se deu única e exclusivamente por culpa do apelante, o qual violou o princípio da boa-fé, ao não manter seu cadastro atualizado perante o credor. 5 . In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou o apelado de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas de localização do devedor, não havendo obrigatoriedade que o protesto seja realizado por cartório localizado no domicílio do réu, principalmente quando este é desconhecido em razão de sua desídia. 6. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se revela imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo .
7. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto ao fato de ser cabível a revisão contratual em sede de matéria de defesa em ação de busca e apreensão de veículo, assim como com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004.
8 . De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; 9. Como a legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, estes somente podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado - sendo apenas neste caso que haverá afronta ao CDC. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato de 18,86%, é possível perceber a legalidade da cobrança no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado . 10. No tocante a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que: “[ ...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1.578.553/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 11. Inexistem, na espécie, ilegalidades e/ou abusividades no que fora pactuado. 12 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00392914820148080024, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 4ª Câmara Cível, publicado em 28/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI N. 911/1969 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO EM MATÉRIA DE DEFESA – TAXA DE JUROS CONTRATADA – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INADIMPLÊNCIA DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE AO CREDOR – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória . Precedente do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator.: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”
. 2. A pretensão de revisão do contrato apontando como extorsivos o juros, não pode ser orientada pela tese de simples incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Isso porque deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. É admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1 .963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção ao termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a possibilidade de pactuação de capitalização de juros está prevista no art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n . 10.931/2009. 4. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que, de fato, o requerido, ora apelado, estava inadimplente quando do ajuizamento da ação, decerto que foi regularmente constituída em mora através de notificação extrajudicial . Outrossim, também é possível constatar que o requerido não realizou o pagamento do débito, motivo pelo qual, em observância ao artigo 3º, § 1º da Lei 911/1969, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015098-86 .2017.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 27/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . REVISIONAL COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO . ABUSIVIDADE CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXAS NÃO ESPECIFICADAS. VEDAÇÃO . MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 . É possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sendo que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade descaracteriza a mora. Reputa-se abusivo o índice aplicado a título de juros remuneratórios, nos casos em que este supera em uma vez e meia a taxa média de mercado, em conformidade ao que orienta o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061 .530/RS de relatoria da Min. Nancy Andrighi). A capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária é permitida somente quando é indicada no contrato a taxa, de maneira expressa, sob pena de se reputar abusiva tal prática. (REsp 1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j . 14/10/2020, DJe 29/10/2020). Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37338394720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

Em suma, diante das normas legais que permitem a revisão de cláusulas contratuais, e considerando a importância da proteção dos direitos do consumidor, é plenamente cabível a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como fundamento de defesa na ação de busca e apreensão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida (ID 15715127), reformar a decisão agravada e
REVOGAR a liminar de busca e apreensão
concedida nos autos de origem, determinando a restituição do veículo ao Agravante, caso já apreendido, ante a descaracterização da mora decorrente da abusividade na capitalização de juros por falta de informação adequada da taxa diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014340-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, rememoro tratar-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS MOISES VASCONCELOS SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana - Comarca da Capital, que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, concedeu a medida liminar pleiteada.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, em seu bem fundamentado voto, deu provimento ao recurso para revogar a medida liminar concedida no feito originário, diante da verificação de abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, sem a respectiva informação acerca da taxa, o que implicaria no afastamento dos efeitos da mora.

Acerca da matéria, tenho me manifestado no sentido de que, conquanto o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tenha por consequência a descaracterização da mora (Tema Repetitivo nº 28), não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
, por configurar indevida supressão de instância.

Eis a ementa do julgado a que me reporto, de minha relatoria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28).
2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.
(TJES, agravo de instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Relatora Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2024)

Nesse mesmo sentido: Agravo de Instrumento n. 5000115-63.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.03.2026; Agravo de Instrumento n. 5008444-98.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 27.03.2025; Agravo de Instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, j. em 13.06.2025.

Assim sendo, e considerando que a decisão agravada limitou-se ao exame da comprovação dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo havido pronunciamento acerca da abusividade contratual, forçoso o não conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Do exposto,
inauguro divergência
para, guardando coerência com julgados anteriores de minha relatoria,
não conhecer
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.